Tribunal: STF
Processo: Rcl 63832
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Jhonatas da Silva Carvalho, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Jijoca de Jericoacoara/CE, nos autos do processo nº 0204782-03.2023.8.06.0298, pela qual teria sido inobservado o enunciado vinculante nº 14 da Súmula do STF.

 2.	Narra o reclamante que é investigado pelo suposto cometimento do crime do art. 282 do Código Penal. Informa que o requerimento de habilitação para acesso aos autos permanece sem resposta.

 3.	Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado; no mérito, seja concedido acesso aos referidos autos.

É o relatório. 

Decido.

 4.	A autoridade reclamada prestou informações, pelas quais elucidou: “Em resposta ao Ofício 20390/2023, informo que o defensor do reclamante já foi habilitado no processo 0204782-03.2023.8.06.0298 após suprir irregularidades na sua representação, na forma do despacho exarado à fl. 261, com liberação nos autos em 24/11/2023, e certificado à fl. 262, em 05/12/2023” (e-doc. 11, p.2).
 5.	Diante da concessão do acesso aos requeridos autos,  verifica-se a ausência de interesse processual, em sua modalidade utilidade, e a consequente prejudicialidade da reclamação.

 6.	Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, com fundamento no art. 21, inc. IX, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 1º de abril de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator